Tribunal: STF
Processo: AI 800293
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL INSTITUÍDO PELO ART. 2º DA LEI N. 9.800/1999. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.